Tribunal: TJBA
Processo: 8022759-52.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8022759-52.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: VICTOR LEONARDO ARAUJO CERQUEIRA Advogado(s): JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA, DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: HAYLLA PRISCILLA DE LIMA AMORIM e outros (2) Advogado(s):HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Querelante para reconhecer a competência da 3ª Vara Criminal Comum, reformando a decisão de primeiro grau que havia declinado a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Os Embargantes, vítimas no contexto fático subjacente, alegam omissão na análise do quadro probatório conexo já judicializado e contradição em relação à fundamentação de acórdão anterior proferido neste mesmo Tribunal sobre a Medida Protetiva de Urgência (MPU) referente aos mesmos fatos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão (i) Apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a natureza da competência, a conexão probatória e o contexto de violência de gênero à luz do acervo fático anterior já reconhecido por este Tribunal; e (ii) Verificar a existência de contradição interna e horizontal decorrente da incompatibilidade lógica entre a afirmação de ausência de violência doméstica feita no julgamento da competência e o reconhecimento da mesma violência para a manutenção da MPU, ambos os feitos envolvendo o mesmo substrato fático. III. Razões de decidir A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é de natureza absoluta, fixada em razão da matéria e da pessoa, e visa à tutela jurisdicional integral da vítima, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.340/2006. A omissão restou configurada, pois o acórdão original limitou-se a uma interpretação restritiva da Lei Maria da Penha sem considerar o robusto contexto fático-probatório já consolidado em autos conexos, especialmente o fato de a queixa-crime por denunciação caluniosa ter sido motivada pela comunicação que resultou na concessão da Medida Protetiva de Urgência em favor da Embargante, caracterizando a ação penal privada como um desdobramento do ciclo de violência psicológica e processual. A contradição é manifesta, pois o mesmo contexto fático que ensejou a manutenção da Medida Protetiva de Urgência em favor da Embargante Haylla, em processo anterior apreciado por este mesmo Relator, é o que fundamenta a presente queixa-crime. É vedado ao Tribunal adotar entendimentos dicotômicos sobre o mesmo fato (ser ou não violência doméstica) para modular a competência, sob pena de violar a coerência do sistema jurisdicional e o princípio do juiz natural. A existência de conexão probatória, conforme previsto no art. 76, inciso III, e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, impõe a reunião e o julgamento conjunto dos processos para garantir a proteção integral da vítima e evitar decisões conflitantes, especialmente quando o crime imputado (crimes contra a honra e denunciação caluniosa) está intrinsecamente ligado à reação da vítima perante agressões de gênero e à sua busca por proteção estatal. O conhecimento de um dos processos pelo Juízo especializado atrai a competência para os demais. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Querelante. Tese de julgamento: "1. A competência da Vara de Violência Doméstica é absoluta e estende-se aos crimes, diversos dos previstos na Lei Maria da Penha, que guardem conexão probatória e instrumental com o contexto de violência. 2. Os tribunais devem adotar uma interpretação sistemática e protetiva da Lei nº 11.340/2006, considerando todo o acervo fático-probatório judicializado e a coerência com decisões anteriores proferidas sobre o mesmo substrato fático, para fins de fixação da competência. 3. O acórdão que ignora a conexão e o histórico de violência já reconhecido incorre em contradição e omissão, vícios sanáveis com efeitos infringentes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPP, arts. 69, 76, III, 78, IV, 405, §1º, 619 e 620; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8022759-52.2023.8.05.0080, em que figuram como embargantes HAYLLA PRISCILLA DE LIMA AMORIM e JORGE LIMA DA SILVA, e como Embargado VICTOR LEONARDO ARAUJO CERQUEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, para reformar integralmente o acórdão embargado e, consequentemente, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Recorrente/Embargado, mantendo a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR